Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência (ID 68266313), interposto por SUPERA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. E OUTROS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação anulatória n. 0702338-39.2025.8.07.0007, indeferiu a suspensão do leilão que foi designado a se realizar, por meio eletrônico, nos dias 3/2 e 4/2/2025, às 14h00 horas, nos seguintes termos (ID 68266320): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de anulação dos procedimentos realizados pela ré para a consolidação da propriedade fiduciária. Elas teriam sido realizadas tendo-se como referência os imóveis: a) Sala 803, Lotes 01 e 02, Quadra C01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171359, do Cartório de Registro de Imóveis do 3° Ofício do Distrito Federal; b) Sala 804, Lotes 01 e 02, Quadra C01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171360, do Cartório de Registro de Imóveis Do 3° Ofício do Distrito Federal. c) Sala 805, Lotes 01 e 02, Quadra C01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171361, do Cartório de Registro de Imóveis Do 3° Ofício do Distrito Federal; d) Sala 806, Lotes 01 e 02, Quadra C01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171362, do Cartório de Registro de Imóveis do 3° Ofício do Distrito Federal. Contudo, apesar de reconhecerem a existência de parcelas do empréstimo em atraso, os autores apontam que não foram pessoalmente intimados para a purgação da mora, em desrespeito ao artigo 26, § 3o da Lei 9.514/97. Também não teriam sido notificados a respeito do edital de leilão dos imóveis, o que é requisito para a venda. Assim, pedem, em tutela de urgência, a suspensão do leilão que foi designado a realizar-se por meio eletrônico, designado para os dias 3/2 e 4/2/2025, às 14h00 horas. Reiteraram que o leilão foi designado com prazo inferior a 15 dias, inviabilizando a que os autores tivessem conhecimento do processo de consolidação. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, apenas após a citação do BRB se poderá ter acesso aos documentos relativos ao procedimento da purgação da mora, notadamente a notificação formal dos devedores. E apesar de ter sido apresentada a cópia do edital de leilão, não há informações claras sobre quando ele foi publicado e sobre o lapso temporal entre a publicação e o efetivo leilão. Os próprios autores reconhecem que estão em mora com o pagamento das parcelas, e alegam terem pago aproximadamente 21 parcelas, sem contudo apresentar provas. O contrato previu o pagamento em 48 parcelas, a partir de setembro de 2022. À vista disso, eles provavelmente estão há pelo menos um ano em atraso quando ao pagamento das parcelas, prazo que seria hábil à realização do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino a intimação dos autores a regularizar a representação processual, haja vista que as assinaturas constantes na procuração foram apostas por meio eletrônico, sem a certificação por chave pública. Prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento. Após a regularização da representação processual, prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Os Agravantes alegam terem celebrado com o Agravado empréstimo financeiro no valor de R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais), a serem adimplidos em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo a primeira 20/09/2022 e a última em 20/08/2026, por intermédio da Cédula de Crédito Bancário n.o CE20343111 (ID 68266318). Destacam que o segundo Agravante constou como avalista da cédula, tendo sido dadas em garantia quatro salas comerciais, de propriedade do terceiro Agravante. Informam nos autos que foram pagas 21 (vinte e uma) parcelas do financiamento, sendo que a primeira Agravante deixou de adimplir algumas prestações em razão de dificuldades financeiras momentâneas. Os Agravantes afirmam que, diante disso, o Agravado iniciou o procedimento de consolidação da propriedade, sem, contudo, haver a intimação pessoal do terceiro agravado para a purgação da mora. Alegam terem tomado conhecimento do evento apenas no momento em que o terceiro Agravante foi procurado por um corretor de imóveis. Afirmam que não foi apresentado o processo de consolidação de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, sendo disponibilizadas apenas as matrículas imobiliárias, não sabendo informar se a intimação por edital foi realizada, a despeito de ser requisito exigido na legislação. Alegam que foi publicado o Edital de Leilão Público de Venda de Imóveis n.o 002/2025 pelo Banco de Brasília – BRB em 21/01/2025, tendo como objeto as 04 (quatro) salas comerciais que foram dadas como garantia, sendo que a primeira sessão do leilão, na modalidade virtual, será realizada às 14:00h do dia 03.02.2025 e, caso não haja lance válido, será realizada a segunda sessão do leilão, às 14:00h do dia 04.02.2025 quando será aceito lance mínimo igual ao valor da dívida, acrescido das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, emolumentos cartorários, tributos e das contribuições condominiais. Os Agravantes afirmam que o prazo de publicação e do leilão é ínfimo, apenas 15 (quinze) dias, impedindo os Agravantes de tomarem conhecimento de todo o processo de consolidação e realizar a purgação da mora. Alegam que a decisão agravada se encontra equivocada, tendo em vista considerar que: (a) não há informações sobre quando ele foi publicado e sobre o lapso temporal entre a publicação e o efetivo leilão; (b) o prazo de assinatura do edital (21/01/2025) e o leilão foi de apenas 15 (quinze) dias, sendo um prazo menor do que a legislação exige; (c) inexiste prova de pagamento das parcelas. Invocam o Art. 26, §3o da Lei n.o 9.514/97, o Decreto-Lei 70/66, além de acórdãos do TJDFT e do STJ a respeito do tema. Requerem a antecipação da tutela de urgência para que seja suspenso o leilão designado para as datas de 03/02/2025 e 04/02/2025, alegando que a probabilidade do direito está devidamente comprovada na ausência de intimação pessoal acerca da purgação da mora, bem como do leilão. Afirmam que o perigo de dano está presente na iminência do leilão, o que poderá trazer prejuízo aos Agravantes. Afirmam que a medida é reversível, podendo ser modificada caso se encontrem evidências irrefutáveis sobre a intimação dos Agravantes. As custas do preparo foram recolhidas (ID 68266293). É o relatório. DECIDO. Da competência do plantão judiciário O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 19/2025, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O caso apresentado se submete ao regime de plantão, tendo em vista que a previsão de realização de leilão nos dias 03/04/2025 e 04/02/2025, às 14h00, situação passível de acarretar perecimento de direito, consistente em consolidação de situação de complexa reversibilidade. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e teve as custas recolhidas (ID 68266293). Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal de urgência. A despeito de o direito vindicado pelos Agravantes ser controverso e demandar mínima dilação probatória, existem questões de fundo que demandam olhar mais detido, o que não poderá ser feito a contento, caso haja o efetivo leilão nos dias designados. Isso se observa no documento trazido aos autos no ID 224395877 (origem), que aponta uma data – 21/01/2025 – que o juízo de origem entendeu não ser clara o bastante para se depreender como sendo a data de publicação do edital. Contudo, ainda que o documento demande contradita, não aparenta ser confratado ilegitimamente, permitindo inferir que a data de sua elaboração, sendo 21/01 ou não, somente poderia ser anterior, já que não seria crível ser elaborado com data posterior ao que seria a data em que seria publicizado. Além disso, aparentemente assiste razão aos Agravantes em relação ao valor até então supostamente adimplido, uma vez que, ao contrário do que consignou a decisão de origem, foram acostados aos autos extratos de pagamentos (ID 224390144 na origem) constando 21 (vinte e uma) parcelas, em contraste ao que declinou o juízo de origem como razão determinante para indeferir a tutela, ou seja, a inexistência de prova de pagamento. Por fim, a própria decisão consigna ser necessário aguardar o Agravado se manifestar sobre a existência de intimação, o que demonstra minimamente a necessidade de se investigar, ao final, se a intimação, nesse cenário, foi efetivada. Por outro lado, militam favoravelmente as condições declinadas pelos Arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, diante do lapso temporal aparentemente exíguo para a realização do leilão, somada à necessidade de se prospectar a existência ou não, de intimação, que é requisito essencial para validar a ida para hasta. A questão é controversa, pois, ao tempo em que a medida de suspensão não é irreversível, pois, caso fique demonstrada na origem a intimação pessoal para a purgação da mora, pode-se designar nova data de leilão, sem que haja prejuízo ou dano reverso para o Agravado. Com isso, torna-se necessário também resguardar o resultado útil do processo, evitando-se diligências desnecessárias e que devam eventualmente ser revertidas, caso se mantenha o leilão incólume. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão que foi designado a se realizar, por meio eletrônico, nos dias 3/2 e 4/2/2025, às 14h00 horas, incidente sobre os imóveis consignados pelos Agravantes: (a) Sala 803, Lotes 01 e 02, Quadra C-01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171359, do Cartório de Registro de Imóveis Do 3° Ofício do Distrito Federal; (b) Sala 804, Lotes 01 e 02, Quadra C-01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171360, do Cartório de Registro de Imóveis Do 3° Ofício do Distrito Federal; (c) Sala 805, Lotes 01 e 02, Quadra C-01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171361, do Cartório de Registro de Imóveis Do 3° Ofício do Distrito Federal; (d) Sala 806, Lotes 01 e 02, Quadra C-01, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 171362, do Cartório de Registro de Imóveis Do 3° Ofício do Distrito Federal, comunicando-se dessa decisão o Leiloeiro Oficial, Tiago Tessler Blecher, registrado na Junta Comercial do Estado Distrito Federal sob o no 104. CONFIRO força de mandado à presente decisão. Após, encaminhe-se o feito para o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial